Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727408-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEYSSON FERREIRA DIAS IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEYSSON FERREIRA DIAS, preso preventivamente em 03/06/2025, acusado da prática dos crimes previstos artigos 14 e 16, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte/posse ilegal de arma de fogo), conforme processo de referência no 0704518-89.2025.8.07.0019, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. O impetrante, em síntese, alega que, “apesar da gravidade abstrata do delito, o paciente possui condições pessoais favoráveis: é pai de três filhos menores, tem residência fixa, profissão definida (pintor), ensino médio completo, e, ademais, não responde a execução penal em curso, tendo cumprido integralmente pena anterior por fato diverso e antigo (roubo impróprio de 2016)” (ID 73706578 – Pág. 1). Informa que a audiência de instrução foi designada para o dia 09/09/2025, às 17h, alegando que a data seria excessivamente distante, sobretudo diante do fato de que o paciente se encontra segregado há tempo desproporcional e irrazoável. Tal situação configuraria flagrante constrangimento ilegal, passível de correção por meio da impetração de habeas corpus, com fundamento no excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que a custódia preventiva, no caso, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade penal, pois, mesmo em eventual condenação, a pena cominada dificilmente ultrapassaria 4 (quatro) anos, permitindo a aplicação do artigo 44 do Código Penal, com substituição tornando a prisão preventiva mais gravosa que a provável pena final. Acrescenta que, como as condutas atribuídas se deram no mesmo contexto fático, seria viável o reconhecimento de concurso formal ou até mesmo consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03 — tese que reforça a desnecessidade da segregação cautelar. Destaca que confessou espontaneamente a posse das armas apreendidas, no momento da abordagem, as quais não teriam qualquer vínculo com atividades criminosas organizadas ou finalidade de comercialização ilícita e seriam mantidas com a única finalidade de defesa pessoal e proteção de seu patrimônio, diante de sucessivos furtos que vinham ocorrendo em sua residência e no entorno de sua propriedade, conduta que, apesar de tecnicamente ilícita, não revela periculosidade social exacerbada, tampouco o insere no perfil de criminoso contumaz. Proclama, por fim, ausência de reincidência específica e o longo decurso de tempo desde a última condenação, já extinta. Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 74251490). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 74300012). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 74947395). É o relatório. É o relatório. Decido. Sobreveio informações novas da Autoridade Coatora (ID 76113111), noticiando que foi promovida a soltura do acusado JEYSSON FERREIRA DIAS. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025 18:00:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator